Tribunal: TJDFT
Processo: 0722055-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. I. EMBARGOS DE TERCEIRO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TRANSMISSÃO DO BEM CONSTRITO PARA TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INSISTÊNCIA DO CREDOR NA MANUTENÇÃO DO GRAVAME. ÔNUS SUCUMBENCIAIS ATRIBUÍDOS AO EMBARGANTE, QUEM NÃO PROVIDENCIOU O REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. SÚMULA 303 E TEMA 872 DO STJ. II. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE. PRESSUPOSTOS FÁTICOS AUTORIZADORES NÃO VERIFICADOS. TEMA N. 1.076, DO STJ. CASO CONCRETO. NECESSÁRIA INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL. ART. 85, § 2o, DO CPC. PERCENTUAL FIXADO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. III. RECURSO DA EMBARGANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS EMBARGADOS CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA.
1. Nos Embargos de Terceiro, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte quem deu causa à constrição indevida, conforme Súmula n. 303, do STJ.
2. No julgamento do REsp 1.452.840/SP, sob a sistemática de repetitivos (Tema 872), o c. STJ firmou tese no sentido de que “os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.
3. Hipótese em que os embargados não se opuseram ao cancelamento da restrição. Assim, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à embargante que, mesmo após comprar o imóvel em 2001, muito antes da constrição judicial do bem, não providenciou a transferência do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis.
4. A teor do art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão determinados por apreciação equitativa. 4.1. Pressupostos fáticos não verificados para o caso concreto em que não existe condenação ao pagamento de quantia certa nem se pode ter como irrisório ou muito baixo o valor da causa. Situação que atrai a incidência da regra geral posta no art. 85, § 2o, do CPC, servindo o valor da causa como parâmetro adequado à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
5. Nos termos do Tema n. 1.076 do c. STJ, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
6. Caso concreto em que o valor da causa constante na petição inicial não autoriza a fixação de honorários com base no critério da equidade, mas em consonância com a regra geral, em respeito ao art. 85, §2o e Tema Repetitivo 1.076, do c. STJ.
7. Recurso da embargante conhecido e desprovido. Recurso dos embargados conhecido e provido. Sentença reformada. Fixados honorários com base no valor atualizado da causa.